Tribunal: TJES
Processo: 5013576-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013576-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JANDRESON DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PACOTE ANTICRIME.
ALTERAÇÃO DA REGRA DO
ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.072/1990.
ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. HEDIONDEZ AFASTADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Com o
advento
do
Pacote Anticrime,
a regra do art. 1º, parágrafo único, II, da Lei nº 8.072/1990 p
assou a
dispor
que somente o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido
(
art. 16,
§2º,
da Lei nº 10.826/2003
)
pode ser considerado equiparado
a
hediondo.

2.
No caso em
julgamento
, o crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03
cometido pelo agravante

está relacionado com a p
osse de três armas
,

sendo
um
revólver calibre 38 e duas pistolas de calibre 9mm,
uma delas com
numeração suprimida.

3. C
onsiderando que nenhum
armamento
apreendid
o
com o apenado integra o rol de armas de uso proibido,
deve ser afastada a
hediondez do delito,
para fazer constar o percentual correspondente aos crimes comuns
para fins de progressão de regime.

4
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL

Nº
50
1
3576
-
3
9
.20
24
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
JANDRESON DA SILVA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto por
JANDRESON DA SILVA
em face d
a

r.
decisão proferida pel
o
Juíz
o
da
2
ª Vara
Criminal de
Colatina

(mov. 1
85.1
)

nos autos
nº 6000418-17.2023.8.08.0001,
que indeferiu o pedido de retificação do percentual do cômputo de progressão de regime em relação ao delito do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões
(mov. 1
40
.1)
,
a defesa
alega,
em síntese,
que: I) o
reeducando cumpre pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por ter sido condenado
pelo
crime do art. 16, §1º, IV, da
L
ei
nº
10.826/0
3; II) o
respeitoso magistrado inseriu a porcentagem para fins de cálculos para progressão de regime em 40% (quarenta por cento) por entender se
tratar de
crime hediondo descrito na
L
ei
nº
8.072/90;
III) com
a atualização
implementada
pelo Pacote Anticrime, o
delito
do art. 16, §1º, IV, da
L
ei
nº
10.826/0
3,
deixou de ser hediondo, sendo assim, deve ser
alterada a
guia para
retornar ao percentual d
e 16%
para a progressão de regime (
crimes comuns
)
;
IV)

o
crime hediondo
previsto n
o art. 1º,
parágrafo
único, II, da
L
ei
nº
8.072/90,
refere-se à
arma proibida e não restrita ou com numeração suprimida.

Contrarrazões
pela
reforma
do
decisum
(mov.

163.1
).

R
ealiz
ado
juízo de retratação negativ
o
(mov.
167.2
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial

opinando
pel
o provimento do recurso, tão somente para afastar a hediondez do
crime descrito no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03,
condic
i
onando os percentuais para progressão de regime à verificação
do
Juízo da Execução,
a depender
da condição de reincidente ou não do
agravante
(ID

102
12423
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O art. 112 da L
ei de Execução Penal, após
as
inovações trazidas pela
Lei
nº
13.964/2019
(Pacote Anticrime)
, aponta os seguintes percentuais para fins de cômputo da progressão de regime:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I -
16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça
;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento
condicional.

Ainda c
om o
advento
do
Pacote Anticrime
,
a regra do
art. 1º, parágrafo único, II, da Lei nº 8.072/1990

p
assou a
dispor
que somente o crime de posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso proibido

(
art. 16,
§2º,
da Lei nº 10.826/2003
)

pode ser considerado equiparado
a
hediondo
.

No caso em
julgamento
, o crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03
cometido pelo agravante

está relacionado com a p
osse de três armas
,

sendo
um
revólver calibre 38 e duas pistolas de calibre 9mm,
uma delas com
numeração suprimida.

Dessa
maneira
, considerando que nenhum
armamento
apreendid
o
com o apenado integra o rol de armas de uso proibido,
deve ser afastada a
hediondez do delito,
para fazer constar o percentual correspondente aos crimes comuns
para fins de progressão de regime.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. CONDUTA PRATICADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.497/2017 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NATUREZA HEDIONDA AFASTADA. ORDEM CONCEDIDA
. 1.
Os Legisladores, ao

elaborarem a Lei n
º
13.497/2017 – que alterou a Lei de Crimes Hediondos – quiseram conferir tratamento mais gravoso apenas ao crime de posse ou porte de arma de fogo, de acessório ou de munição de uso proibido ou restrito, não abrangendo o crime de posse ou porte de arma de fogo, de acessório ou de munição de uso permitido.
2. Ao pleitear a exclusão do projeto de lei dos crimes de comércio ilegal e de tráfico internacional de armas de fogo, o Relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, então Senador Edison Lobão, propôs ‘que apenas os crimes que envolvam a utilização de armas de fogo de uso restrito, ou seja, aquelas de uso reservado pelos agentes de segurança pública e Forças Armadas, sejam incluídos no rol dos crimes hediondos’. O Relator na Câmara dos Deputados, Deputado Lincoln Portela, destacou que ‘aquele que adquire ou possui, clandestinamente, um fuzil, que pode chegar a custar R$ 50.000,
00
(cinquenta mil reais), o equivalente a uns dez quilos de cocaína, tem perfil diferenciado daquele que, nas mesmas condições, tem arma de comércio permitido’. 3.
É certo que a Lei n
º
13.964/2019 alterou a redação da Lei de Crimes Hediondos, de modo que, atualmente, se considera equiparado a hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/2003.
4. Embora o crime ora em análise tenha sido praticado antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, cabe destacar que a alteração na redação da Lei de Crimes Hediondos apenas reforça o entendimento ora afirmado, no sentido da natureza não hedionda do porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. 5. No Relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho destinado a analisar e debater as mudanças promovidas na Legislação Penal e Processual Penal pelos Projetos de Lei nº 10.372/2018, nº 10.373/2018, e nº 882/2019 – GTPENAL, da Câmara dos Deputados, coordenado pela Deputada Federal Margarete Coelho, foi afirmada a especial gravidade da conduta de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido, de modo que se deve ‘coibir mais severamente os criminosos que adquirem ou “alugam” armamento pesado
(
...
)
, ampliando consideravelmente o mercado do tráfico de armas’. Outrossim, ao alterar a redação do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, com a imposição de penas diferenciadas para o posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e de uso proibido, a Lei n
º
13.964/2019 atribuiu reprovação criminal diversa a depender da classificação do armamento.
6.
Esta Corte Superior, a
té o momento, afirmava que os Legisladores atribuíram reprovação criminal equivalente às condutas descritas no caput do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e ao porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, equiparando a gravidade da ação e do resultado. Todavia, diante dos fundamentos ora apresentados, tal entendimento deve ser superado
(overruling)
.

7. Corrobora a necessidade de superação a constatação de que, diante de texto
legal obscuro – como é o parágrafo único do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos, na parte em que dispõe sobre a hediondez do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo – e de temas com repercussões relevantes, na execução penal, cabe ao Julgador adotar postura redutora de danos, em consonância com o princípio da humanidade. 8.
Ordem de habeas corpus concedida para afastar a natureza hedionda do crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.
(HC 525.249/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Na espécie, portanto,
ainda que uma
das armas apreendidas
estivesse com numeração
raspada
, não
configura crime hediondo.

Diante do exposto,
sem
mais
delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)